Tribunal: STF
Processo: AC 1644
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
O acórdão recorrido deteve-se no exame do
   art. 19 da Lei nº 9.028/95 -- transposição de cargos -- sem
   avançar no tema constitucional agitado na via extraordinária:
   inciso II do art. 37 da Magna Carta.
À falta de plausibilidade
   jurídica ao recurso -- pela ofensa indireta e ausência de
   prequestionamento --, nega-se-lhe a almejada eficácia suspensiva.
Precedente: RE 362.609.
Agravo regimental desprovido.